Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-60.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. A gravidade do ato infracional análogo ao delito de roubo, cometido em concurso de pessoas, somada às circunstâncias pessoais e sociais do representado, que já possui passagem anterior pela Vara de Infância e Juventude por outro ato infracional análogo ao roubo, recomendam a aplicação da medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, porquanto proporcional e mais adequada para atingir a finalidade de proteger e reintegrar o adolescente ao convívio social.